Tribunal: TJES
Processo: 5015920-52.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015920-52.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ANDERSON SIMONASSI FARIA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5015920-52.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ANDERSON SIMONASSI FARIA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MILITAR ESTADUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AJUDA DE CUSTO. DESLOCAMENTO PARA CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS (CAO) EM 2017. AÇÃO AJUIZADA EM 2023. SENTENÇA QUE ACOLHEU A PREJUDICIAL DE MÉRITO E PRONUNCIOU A PRESCRIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. TESE RECURSAL DE APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 14.010/2020 (REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL DA PANDEMIA) PARA SUSPENDER O PRAZO PRESCRICIONAL. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32, MESMO SE CONSIDERADA A ALEGADA SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de pretensão de recebimento de ajuda de custo em decorrência de deslocamentos ocorridos no ano de 2017 para frequência em Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO)]. A ação foi ajuizada somente em 24 de maio de 2023.

2. A prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, contada da data do ato ou fato do qual se originou a pretensão.

3. A alegação do recorrente de que o prazo prescricional teria sido suspenso pela Lei Federal nº 14.010/2020 não prospera. Mesmo se considerada a suspensão, o que é controverso no que toca às relações de caráter não privado, já se teria implementado o prazo prescricional, desde o mês de dezembro de 2022.

4.
Considerando que os fatos geradores da pretensão ocorreram em abril e agosto de 2017, o termo final para o ajuizamento da ação se esgotou em 2022. Tendo a demanda sido proposta apenas em maio de 2023, resta configurada a prescrição do fundo de direito.

6. Sentença mantida em sua integralidade, com base no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso conhecido e improvido, com a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A r. sentença de primeiro grau acolheu a prejudicial de mérito arguida pelo Estado do Espírito Santo e pronunciou a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

O recorrente, em suas razões (Id. 11088718), pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, a inocorrência da prescrição, ao argumento de que o prazo quinquenal deveria ser suspenso no período compreendido entre 10 de junho e 30 de outubro de 2020, por força do disposto no art. 3º da Lei Federal nº 14.010/2020

Contudo, a tese recursal não merece prosperar.

Conforme bem pontuado pelo juízo a quo, a controvérsia cinge-se a uma suposta dívida da Fazenda Pública, atraindo a incidência do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Os fatos que originaram o pretenso direito do autor – deslocamentos para a realização de curso – ocorreram nos meses de abril e agosto do ano de 2017. A presente ação, por sua vez, foi ajuizada somente em 24 de maio de 2023, quando já transcorrido o lustro prescricional.

A tentativa do recorrente de invocar a suspensão do prazo com base na Lei nº 14.010/2020 não encontra amparo.
Mesmo se considerada a suspensão, o que é controverso no que toca às relações de caráter não privado, já se teria implementado o prazo prescricional, desde o mês de dezembro de 2022.

Assim, tendo a ação sido proposta após o decurso de mais de cinco anos dos fatos geradores, a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 55 da Lei nº 9.099/95, tendo em vista a decisão (Id. 15667530) que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)